Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-73.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1001473-73.2019.8.11.0028
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ/MT
Recorrente: GERALDO JOSE DA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REITERADAS QUEDAS E OSCILAÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. Tratando-se de parte que litiga amparada sob os benefícios da justiça gratuita, não há se falar em deserção.
3. É CEDIÇO QUE O JULGADOR TEM O COMANDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A ELE CABE SENTIR-SE APTO OU NÃO PARA A PROLAÇÃO DO “DECISUM”, COM BASE NO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO RACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
4. O Recorrente pleiteou junto à inicial, audiência de conciliação e impugnação, pela realização da audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, as reiteradas quedas e oscilações no fornecimento de energia elétrica em sua residência e os prejuízos sofridos em razão da referida falha na prestação de serviço.
5. Ainda que o juízo a quo tenha mencionado na sentença que a falha na prestação de serviço não enseja dano moral, é necessário, contudo, primordialmente comprovar a própria existência da falha no fornecimento de energia elétrica, que segundo consta dos autos, causou prejuízos ao consumidor, pois, não houve uma confissão por parte da empresa Recorrente, na medida em que esta, na verdade alega que presta os serviços em conformidade com os padrões da ANEEL.
6. Portanto, paradoxal o posicionamento do juízo a quo ao mencionar que a falha na prestação de serviço da empresa Recorrida não é apta a ensejar danos morais, quando esta sequer restou comprovada nos autos, o que pretende a consumidora em audiência de instrução e julgamento.
7. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo à consumidora Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
8. SENTENÇA REFORMADA.
9. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001473-73.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GERALDO JOSE DA SILVA - CPF: 636.180.104-78 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020